Tribunal: TJSP
Processo: 1071335-34.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Prestação de Serviços - Área de tecnologia e informação – Ação de cobrança acolhida - Recurso da ré com pedido de concessão do benefício da assistência gratuita – Indeferimento com concessão de prazo para recolhimento do preparo e deferimento de parcelamento -– Decurso de prazo para o recolhimento de preparo – Deserção configurada – Recurso não conhecido.